Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741255-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO INACIO DE JESUS, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação, nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por FRANCISCO ALVES e outros, ora agravados. Preliminarmente, o agravante suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria aqui discutida é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 em tramitação no STF. Afirma a nulidade da decisão agravada, uma vez que decidiu extra petita determinando a correção da dívida pelo índice do IPCA-E quando os credores não requereram a aplicação desse índice. Assevera que a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada e não observa a preclusão, por permitir aplicação de outro índice fora dos limites do título coletivo transitado em julgado, dessa forma também transgredindo o princípio da adstrição ou congruência, porquanto os credores elaboraram os cálculos sob a égide das normas vigentes à época não mais sendo possível alteração posterior, em observância ao Tema 905 do STJ. Aponta erronia nos cálculos, uma vez que o IPCA-E foi aplicado em todo o período de apuração do débito, quando o correto é a aplicação da TR, ou que o IPCA-E só poderia incidir a partir de 30/06/2022, aplicando-se a TR no período anterior. Aduz que a decisão que julgou os embargos de declaração do Distrito Federal durante a fase de conhecimento da ação coletiva estabelece a observância da Lei 11.960/99, a qual determina a utilização do IPCA, a partir de 28/06/2009, como índice aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, e uma vez que dito acórdão em embargos de declaração foi proferido em 22/02/2017, não pode prevalecer o Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), ocorrido em data posterior, qual seja em 20/09/2017. Invoca a observância ao tema repetitivo 905, item 04 do STJ, e Tema 733, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado, cuja alteração só se admitiria por meio de ação rescisória. Discorre sobre a segurança jurídica. Requer subsidiariamente a adoção da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e aponta desacerto na decisão quanto a adoção da taxa SELIC sobre os valores corrigidos (com juros e correção monetária), ocorrendo bis in idem. Alega que a expedição de Precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, que por sua vez, depende do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que se observe a existência concomitante da probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Aprecio a preliminar de suspensão em virtude de tema repetitivo. Quanto ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo em virtude da pendência do tema 1170 do STF, tem-se a ponderar que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, descabida a suspensão do processo. Passo à análise dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há 24 anos atrás. Apresentados os cálculos pelo credor, o Distrito Federal manifestou impugnação alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, a qual foi rejeitada pelo MM. juízo a quo. Pois bem. Inicialmente, não prospera a alegação de decisão extra petita e sua consequente nulidade, por reconhecer o IPCA-E quando os credores não requereram a aplicação desse índice. Ressai da petição inicial dos credores, ora agravados, os parâmetros de juros e de correção monetária pelo INPC/IBGE até 28/06/2009 e IPCA-E de 29/06/2009 até 31/12/2021, sendo matéria pertinente à decisão. De outra banda, ao levantar a questão da utilização da TR em sua impugnação, a Fazenda pública reabriu a discussão, não podendo invocar a prescrição quanto a adoção de índices de correção monetária. Quanto a alegação de violação da coisa julgada observe-se que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Por outro lado, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação, e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Não vislumbro, pois, violação ao princípio da adstrição. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Conquanto saliente o agravante que o acórdão em embargos de declaração tenha sido proferido em 22/02/2017, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF. Acerca dos critérios adotados para atualização do cálculo, creio assistir razão ao agravante, uma vez que a decisão hostilizada determinou a utilização do IPCA-E até novembro de 2021. Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação interposta da sentença exequenda (julgado em 22/02/2017), o Des. Relator Fernando Habibe asseverou em seu voto que: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0.5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (Embargos de Declaração na Apelação Cível 2011011000491-5 APC – remessa ex officio): Nesse descortino, mostra-se impositiva a retificação dos cálculos de modo que a incidência do IPCA-E se dê a partir de 30 de julho de 2009 até 08/12/2021. Quanto à incidência da taxa SELIC não vejo desacerto, uma vez que a decisão determinou sua aplicação única a partir de dezembro de 2021, não havendo falar em bis in idem. Portanto, considerando que há divergência quanto ao período de incidência do IPCA-E e, portanto, quanto ao correto montante da dívida, que também refletirá no valor do RPV, recomenda-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a deliberação pelo colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator